Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010340-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- EDNA GONCALVES DA COSTA ASSUNCAO e outros
AGRAVADOS:- MONTINA TRANSPORTES LTDA e YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1010340-08.2020.8.11.0000 de decisão da 9 a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedido de levantamento do percentual dos honorários.
Os agravantes alegam que pretendem levantar 25% de R$829.340,22, depositados pela seguradora.
Aduzem que o juízo a quo se equivocou ao constituir em capital essa quantia, pois se trata de pagamento de condenação feito pela seguradora.
Argumentam que é direito dos patronos o levantamento da parte relativa aos honorários diante do caráter alimentar.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu pedido de levantamento de 25% de R$829.340,22, depositados pela seguradora.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, a questão referente ao valor depositado (R$829.340,22), se destinado à constituição de capital ou se é pagamento de condenação feito pela seguradora, é matéria objeto do AI n. 1008707-59.2020.8.11.0000.
Portanto, prudente aguardar o julgamento daquele Recurso.
De qualquer forma não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que o Agravo Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator